Tribunal: STF
Processo: HC 113891
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CRIME PERMANENTE. ANULAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL CONSIDERADA A CESSAÇÃO DA PERMANÊNCIA DO CRIME DE DESERÇÃO.



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou que o crime de deserção é permanente. Prazo prescricional que começou a fluir do momento em que cessada a permanência pela apresentação voluntária do Paciente ( art. 125, § 2º, alínea c, do Código Penal Militar).



    2. Paciente com mais de 21 anos na data dessa apresentação. Inaplicabilidade do art. 129 do Código Penal Militar, que dispõe sobre a redução pela metade do prazo prescricional.



    3. Considerada a pena máxima de dois anos ao delito de deserção tipificado no art. 187 do Código Penal Militar, o prazo prescricional pela pena em abstrato é de quatro anos (art. 125, inc. VI, do Código Penal Militar).



    4. Anulação do processo em primeira instância a partir da denúncia pelo Superior Tribunal Militar. Não havendo recebimento da denúncia até o presente momento, nem, por consequência, qualquer condenação, há que se considerar apenas a data da cessação da permanência do primeiro crime de deserção. Decurso do prazo de quatro anos dessa data. 



    5. Ordem concedida para declarar extinta a punibilidade quanto ao primeiro crime de deserção imputado ao ora Paciente, em razão da prescrição da pretensão punitiva.